Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-37.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704132-37.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A RECORRIDO: RONALDO GOMES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. VÍCIO OCULTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ajuizada demanda dentro do prazo de garantia de 5 (cinco) anos previsto no art. 618, do CC, não há que se falar em decadência do direito de agir. 2.Constatados defeitos e vícios por laudo pericial, a construtora é obrigada a repará-los. 3.Cabível indenização por dano moral, uma vez que o autor teve que suportar graves riscos à saúde, pois o transbordamento de esgoto, além de gerar mau cheiro, provoca doenças decorrentes da falta de saneamento básico. 4.O quantum indenizatório deverá observar as seguintes finalidades: preventiva, punitiva e compensatória, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos ainda os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 5.Prejudicial de mérito e Preliminar rejeitadas. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de dano moral em razão da ausência de nexo de causalidade. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado; b) artigo 407, do Código Civil, argumentando que o termo inicial para a incidência de juros moratórios sobre indenização em dano moral deve ser a data de sua fixação definitiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 407 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010